Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717310-08.2020.8.07.0001 APELANTE: ALDEMY AVELINO DE OLIVEIRA APELADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESPACHO O apelante-autor propôs a presente demanda contra a apelada-ré, pleiteando a revisão contratual ao fundamento de que está havendo capitalização de juros, vedada para empréstimos concedidos por instituição de previdência privada fechada. Sustenta, em síntese, que foram diversos os contratos ajustados, entretanto, que todos foram novados no contrato n. 013.000.036, celebrado em 10/01/2013, conforme trecho da emenda à petição inicial (id. 24699912, pág. 3) que ora se transcreve: “[...] No entanto, importante destacar que os contratos em análise decorreram de novação havida entre as partes (de forma que o ajuste mais recente quitasse o imediatamente anterior), uma vez que todos os contratos foram "quitados” após sucessivas repactuações, ocorrendo uma novação da dívida, com a celebração do contrato no 013.000.036, em 10/01/2013, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 2.242,08 (dois mil, duzentos e quarenta e oito reais, e oito centavos), com 2,25% de juros mensais. [...]” O contrato 013.000.036 foi quitado em 31/1/2017, conforme comprova o documento de id. 24699344, pág. 2. Intime-se o apelante-autor para que esclareça seu interesse de agir, diante da extinção do contrato para o qual pleiteia revisão pelo pagamento em 31/1/2017, bem como para se manifestar sobre a prescrição da pretensão de ressarcimento (arts. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 13 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora